Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-85.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR PITTA LIMA FILHO
Órgão julgador: MOACYR PITTA LIMA FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8000083-85.2021.8.05.0208 COMARCA DE ORIGEM:REMANSO RECORRENTE: RICARDO SILVA SANTOS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: PAULO SANTIAGO SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA DE FORMA INDIRETA. SUBSTITUIÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. MANTIDA A CUSTÓDA CAUTELAR RATIFICADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado permite que o magistrado leve em consideração todo o conjunto probatório na construção do seu convencimento, afigurando-se possível o reconhecimento da materialidade de forma indireta, por meio da prova testemunhal e demais meios elementos probatórios existentes nos autos. A desclassificação delitiva, na fase de pronúncia, não pode prescindir de prova que afaste de maneira insofismável, o animus necandi atribuído ao acusado. Ademais, a tese desclassificatória exige a perquirição do animus do agente, culminando por ingressar em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando demonstrada de forma incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. É de se manter a prisão preventiva ratificada em sede de pronúncia se ela se afigura necessária e se não houve mudança fática no contexto em que proferida a decisão de custódia cautelar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000083-85.2021.8.05.0208, da comarca de Remanso, em que figura como recorrente Ricardo Silva Santos e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA – RELATORA (ASSINADO ELETRONICAMENTE) 07220(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8000083-85.2021.8.05.0208)